Tribunal: TJDFT
Processo: 0024622-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL: 6 MESES (ART. 59 DA LEI No 7.357/1985). OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS TARDIAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. SOBRESTAMENTO DECORRENTE DO TEMA No 1230 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. No caso em exame, ainda que fosse adotado um cenário mais favorável à credora, admitindo-se, na hipótese, que os aludidos requerimentos formulados tivessem o condão de interromper a prescrição intercorrente, com a consequente recontagem integral do prazo prescricional a partir da data do pedido, verifica-se que, mesmo assim, o novo marco inicial não seria suficiente para afastar o transcurso do prazo da prescrição.
5. Inaplicabilidade do Tema no 1230 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. A determinação de suspensão prevista no art. 1037, inc. II, do CPC exige a existência de decisão específica de sobrestamento do processo que verse sobre a matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. 5.2. Igualmente, não houve a demonstração de que a paralisação do processo tenha decorrido exclusivamente da afetação do mencionado tema, especialmente porque a questão a respeito da possibilidade de penhora de percentual do salário do executado não impediria a adoção de outras medidas executivas necessárias à satisfação do crédito. 5.3. Assim, operou-se a preclusão em relação à questão, não sendo possível sua deliberação nesta instância revisora com o objetivo de suspender, de modo "retroativo", o prazo prescricional já consumado.
6. Recurso conhecido e desprovido.